Tribunal: TJES
Processo: 5001198-81.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001198-81.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LEONARDO LIMA RODRIGUEZ
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001198-81.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: LEONARDO LIMA RODRIGUEZ

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: PAULO ABGUINEM ABIB

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual o Autor afirma ter recebido chamada telefônica de prepostos do Réu, com a oferta de empréstimos consignados com o objetivo de substituir dois contratos de empréstimos que possuía com a Caixa Econômica. Alega ter sido garantido que o novo negócio implicaria em juros menores e redução das parcelas.

Aduz que o contrato de n° 304743137 seria provisório para que um dos contratos firmados junto à Caixa fosse liquidado, com a consequente liberação de margem consignada para a contratação do produto oferecido pelo Réu. Com a liquidação do primeiro contrato foi liberada margem para efetivação do contrato de n° 301851105, o que ensejou no recebimento de R$44.773,01 em seu favor, sendo novamente utilizado para liquidar o contrato restante junto à Caixa Econômica.

Não obstante o pagamento, afirma que o contrato de empréstimo provisório de n° 304743137 não foi retirado de sua folha de pagamento, sendo que o Requerido apenas passou a devolver mensalmente o valor de R$857,11 após efetuar os descontos. Com isso, pleiteia, liminarmente, para que o Réu deixe de debitar mensalmente no contracheque do Autor o valor de R$857,11, referente ao contrato de n° 304743137.

Requer ainda condenação do Requerido na restituição, em dobro, de cada parcela descontada indevidamente de seus vencimentos. Além disso, pleiteia pela redução das parcelas do contrato de n° 301851105, de 96 parcelas para 41, bem como condenação do Réu em danos morais.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide (ID 1510937):

Diante do exposto, torno definitiva a liminar e JULGO PROCEDENTE

o pedido da Inicial realizado por
LEONARDO LIMA RODRIGUEZ, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC
, a fim de:

a)
Tornar definitiva a decisão que
DETERMINOU que o Réu se abstenha de deduzir mensalmente da folha de pagamento do Autor a quantia de R$857,11 (oitocentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), relacionada ao contrato de n° 304743137, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), por desconto indevido, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais);

b)
DETERMINAR que o Requerido retire o contrato de n° 304743137 do contracheque do Autor no SIGEPE,

no prazo de 10 dias úteis
,
sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais;

c)
DETERMINAR que o Requerido
reduza as parcelas do contrato de n° 301851105, passando de 96 parcelas para 41, no valor mensal de R$1.075,00 (mil e setenta e cinco reais),
no prazo de 10 dias úteis
,
sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais;

d)
CONDENAR o Requerido no pagamento ao Autor de
R$13.713,76, já em dobro, pelos descontos ocorridos no período de junho/2020 a janeiro/2021, a ser monetariamente corrigido a contar do desconto ocorrido e acrescido de juros a contar da citação, sem prejuízo de inclusão das parcelas descontadas ao longo da demanda, DETERMINANDO a compensação dos valores restituídos pelo Réu administrativamente;

e)
CONDENAR o Requerido no pagamento ao Autor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Irresignado o banco réu apresentou Recurso Inominado, em termos similares aos apresentados em sede de contestação, objetivando a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, alternativamente com a redução do quantum relativo aos danos morais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, destaco que é inequívoco que o caso em análise retrata relação de consumo, por equiparação, existente entre as partes, não existindo dúvida sobre o assunto em debate, conforme sedimentado pelo enunciado de súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

E, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, requereu a suspensão
dos descontos de R$857,11, referente ao contrato de n° 304743137
e acertadamente a sentença a quo deferiu o pleito, pois nota-se pelo ID 1510882 que
em 10/06/2020 o Autor pagou a quantia de R$18.649,10 ao Recorrente, como forma de quitação antecipada das parcelas remanescentes do citado negócio.

Sendo assim, verifico que como o contrato de nº 304743137 foi quitado, não há justificativa para manutenção dos descontos na folha de pagamento do recorrido. Ora, o recorrido comprovou que os descontos seguem sendo realizados – ID 1510876 – tanto é que como bem ressaltado pelo juízo singular,
o próprio Requerido reconhece o erro ocorrido, visto que tem efetuado a devolução dos valores deduzidos do Autor mensalmente, mediante pagamento por boleto, conforme confessado em sua contestação
.

Vislumbro que a conduta da empresa recorrente no caso concreto atenta contra os princípios que norteiam a relação de consumo, principalmente a boa-fé objetiva, haja vista que mantém os descontos na folha de pagamento do autor de valores que sabem ser indevidos. Logo, coaduno com o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau:

Desta feita, sendo descontadas oito parcelas de R$857,11, nos meses de junho/2020 a janeiro/2021, tem-se que houve o pagamento indevido de R$6.856,88, o que em dobro totaliza R$13.713,76. Considerando que o Requerido tem restituído o Autor administrativamente das parcelas descontadas, deverá os valores devolvidos pelo Réu serem compensados sobre o valor da condenação, sob pena de enriquecimento indevido do Requerente.

No que tange o pedido de redução das parcelas do contrato de n° 301851105, de 96 prestações para 41, verifico que também assiste razão o Autor. Isso porque o recorrido afirma que o contrato supracitado foi pactuado para ser quitado em 41 parcelas mensais de R$1.075,00. O recorrente alega que o contrato deve ser quitado em 96 parcelas, sem, contudo, anexar nenhum contrato a fim de comprovar sua tese.

Assim, o recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Ademais, o recorrido comprovou que realizou a antecipação das parcelas 42 a 96, com quitação em 05/06/2020, conforme documento de ID n° 1510881.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da falha da prestação dos serviços oferecidos pelo banco recorrente, nos termos do art. 14 do CDC. Como se não bastassem as deduções indevidas na folha de pagamento do recorrido, este tentou por inúmeras vezes resolver os problemas na esfera administrativa, sem sucesso algum.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação,
conferindo
destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado com os parâmetros usualmente praticados no âmbito
desta
Turma, motivo pelo qual, entendo pela sua manutenção, eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantenho a sentença na forma como lançada (art. 46 da Lei 9.099/95), pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.